Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707640-52.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MARIA MARLENE MARTINS SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada/recorrente em face de decisão que, na ação de execução de título extrajudicial, julgou intempestivo os embargos à execução apresentados. Pretende a recorrente a declaração de nulidade absoluta da sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova sentença. Alternativamente, requer o reconhecimento da tempestividade dos Embargos a Execução com fundamento no artigo 224 do Código de Processo Civil e art. 12-A, da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões não foram apresentadas, conforme Certidão (ID. 36773630). DECIDO Concedo a gratuidade de justiça à parte recorrente, tendo em vista o demonstrativo de pagamento (ID. 37005699). Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, a recorrente interpôs Recurso Inominado contra ato jurídico que julgou intempestivo os embargos à execução de título extrajudicial, de modo que o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Portanto, o recurso não deve ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU PROVIMENTO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1(...) No caso em exame, a decisão atacada pelo Recurso Inominado não se amolda ao art. 203, §1o, do CPC, na medida em que não é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Trata-se apenas de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a execução seguido regular tramitação após a manifestação judicial. 4. A esse respeito, já se manifestou o c. STJ: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido". (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). 5. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: "Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)". E continua: "Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença." (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016). 6. Nesse contexto, considerando que a decisão impugnada importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, percebe-se que a impugnação foi resolvida por meio de decisão e o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento e não o recurso inominado. 7. Inaplicável o princípio da fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. 8. Precedente na Turma: Acórdão 1276943, 07023252920198070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. E ainda que assim não fosse, no presente caso, verifica-se que o devedor, devidamente intimado da obrigação de não-fazer imposta na sentença (23/10/2018), consistente em não mais enviar à autora boletos referentes ao seguro cartão, rescindido em 2010, pena de multa (R$ 500,00 por cada descumprimento), teria cumprido espontaneamente até novembro de 2020, quando, quase dois anos após o trânsito em julgado da sentença (que ocorreu em 09/11/2018 - ID 25210591), passou, deliberadamente, a descumprir o comando judicial. 10. Logo, na hipótese, não há se falar em ausência de intimação pessoal se a parte, antes mesmo da deflagração da fase de cumprimento, cumpriu espontaneamente a obrigação de não-fazer por quase dois anos, não podendo se valer da Súmula 410 do STJ, com a finalidade única de se furtar ao pagamento das astreintes. 11. Insubsistente, outrossim, a tese de desproporcionalidade da multa cominatória, porquanto o estabelecimento da multa pelo Juízo a quo, medida legalmente prevista (art. 537, CPC) e hábil a conferir maior eficácia às decisões judiciais (força de coerção), mostra-se suficiente e compatível com a obrigação. 12. Nesse descortino, não preenchidos os requisitos de admissibilidade (notadamente, o cabimento do recurso), não deve ser conhecido o recurso inominado, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. 13. Recurso não conhecido. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1342584, 07386044220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021) c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível. Sem custas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora